Tribunal: TJSP
Processo: 1001332-58.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória com repetição de indébito e danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória com repetição de indébito e danos morais. Abusividade nas taxas de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. 'In casu', configurada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (taxas de juros mensais na razão de 22,00% e taxa de juros anuais na razão de 987,22%). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Determinada a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza. Repetição de indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Incabível a pleiteada compensação por suposta lesão social. Exercício regular do direito de ação. Expedição de ofício indeferida. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.